Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRIBUTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. ESPONDILOARTROSE. COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A isenção tributária confere àqueles que preenchem os requisitos legais uma exceção ao recolhimento do imposto, pois exclui a etapa do lançamento tributário, impedindo o surgimento do próprio crédito, cujo recolhimento seria revertido em prol da coletividade.
3. A fruição do direito à exclusão (ainda que temporária) do crédito tributário por meio da isenção exige a cumulação de dois requisitos legais: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das moléstias previstas em lei, comprovando-a de maneira idônea.
4. O portador de espondiloartrose faz jus à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria (Lei no 7.713/1998, art. 6o, XIV).
5. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (STJ, Súmula 598).
6. Recurso conhecido e não provido.